Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-34.2022.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-34.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREY ROGER CALLEGARO - CPF: 685.741.180-87 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 079.465.381-20 (APELANTE), IRACI TEOFILO ROSA - CPF: 280.303.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL

– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código Civil, no art. 476, preconiza que:
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de execução, o exequente desincumbe-se do
onus probandi
apresentando o título executivo, cabendo ao executado provar o pagamento do débito reclamado ou o descumprimento da obrigação imputada ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CÍCERO RODRIGUES DE REZENDE, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000772-34.2022.8.11.0020, ajuizada por ANDREY ROGER CALLEGARO,
julgou procedentes
o pedido formulado nos embargos à execução e, por via de consequência, julgo extinto o processo executivo em decorrência da inexigibilidade do título, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou o embargado\apelante ao ressarcimento das custas, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que o contrato de arrendamento em questão foi firmado em dezembro de 2017, porém, nunca foi cumprido pelo executado/apelado, que abandonou a área, nada pagou aos proprietários, e o Judiciário provocado desde 2020, até o presente momento não liberou a área para que voltasse a produzir, causando a estes prejuízos de toda ordem, mas principalmente, financeira.

Desse modo, requer a reforma da sentença, julgando improcedentes os embargos à execução, com o prosseguimento da ação de execução e a reversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de id. 185435165 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Versam os presentes autos sobre embargos à execução opostos por Andrey Roger Callegaro em face de execução de título extrajudicial promovida por Cícero Rodrigues de Rezende, nos autos no 1000581-57.2020.811.0020.

Em síntese, alegou o embargante/apelado, em preliminar, a necessidade de atualização do valor da causa no feito executivo; a inépcia da inicial em razão da ausência do título de compra e venda de gado; nulidade do título executivo, pois não revestido da forma prevista em lei, haja vista a ausência de assinatura de duas testemunhas; e, no mérito, aduziu que o apelante e sua esposa não cumpriram com a sua contraprestação estampada em contrato.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo no id. 87441722.

Citado, o embargado, ora apelante, apresentou impugnação no id. 89474273, rebatendo as alegações do embargante/apelado.

Sobreveio sentença (Id 125900230), que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução e, julgou extinto o processo executivo sob o fundamento de inexigibilidade do Título.

Pois bem.

Contratos bilaterais são aqueles negócios jurídicos em que ambas as partes assumem direitos e deveres recíprocos, como é o caso dos autos.

Humberto Theodoro Júnior ensina que:

Na realidade, nos contratos bilaterais não há nem credor, nem devedor, pois ambos os contratantes são, a um só tempo, credores e devedores. Aquele que pretender executar o respectivo crédito, terá antes que deixar de ser devedor, solvendo o débito a seu cargo e fazendo cessar a bilateralidade do vínculo contratual. (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil - Volume II - Editora Forense - 33a edição - p. 34).

Assim, tratando-se de contrato bilateral, o art. 476, do Código Civil, preceitua que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Cuida-se da teoria da exceção do contrato não cumprido, que, como ministra Sílvio de Salvo Venosa:

"é uma exceção tratada dentro do princípio romano de que a exceptio é uma forma de defesa. O contratante opõe essa exceção como forma de se defender contra o outro contratante inadimplente. É exceção de mérito. Com essa oposição, O contratante logra apor um obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe couber". (Direito Civil, 4a Ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. II, p. 410).

Assim, para que o credor de obrigação decorrente de contrato bilateral exija o implemento da obrigação do devedor, necessário que comprove o cumprimento de sua respectiva obrigação.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de execução, o exequente desincumbe-se do onus probandi apresentando o título executivo, cabendo ao executado\apelado provar o pagamento do débito reclamado.

Conforme transcrito acima, o douto magistrado
a quo
fundamentou a procedência dos embargos à execução por considerar a inexigibilidade do título, ante a ausência de entrega da carta de anuência pelo ora apelante ao apelado.

Na decisão o magistrado teve por bem julgar procedente os embargos à execução ao fundamento de que o título tornou-se inexigível em razão do inadimplemento por parte do exequente/apelante, pois o exequente/apelante tinha a obrigação de fornecer uma carta de anuência para fins de financiamento da lavoura nas instituições financeiras.

Entretanto, tal cláusula foi interpretada sem levar em consideração o real contexto dos fatos, pois em verdade o arrendatário/apelado nunca colheu, e a condicionante que levou o douto juiz a acolher os embargos prevê que:

CLÁUSULA 4 – O PROPRIETÁRIO compromete-se a fornecer carta de anuência sobre o produto colhido ao ARRENDATÁRIO para fins de linha de crédito em instituições financeiras, além de cópias das declarações de ITR e CCIR. FICANDO PROIBIDO DAR EM GARANTIA BENS PERTENCENTES AO IMÓVEL, BEM COMO O PRÓPRIO IMÓVEL”.

As condicionantes nos contratos rurais guiam todas as outras obrigações, neste caso, a condicionante para gerar a obrigação de fornecer a carta é a colheita. Se não houve colheita, não gerou obrigação.

Ressalte-se que, diante do questionamento quanto à execução integral do contrato deduzido nos embargos à execução, cabia ao devedor\apelado o ônus de desconstituir o título, demonstrando de forma irrefutável que o débito nele estampado não subsiste, por não ter sido cumprida a obrigação imputada à parte contrária.

O devedor\apelado chamou a si o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações da exequente, haja vista que o fato constitutivo do direito do credor está consubstanciado pelo contrato de arrendamento assinado pelas partes.

Ausente prova do pagamento do débito ou do suposto inadimplemento contratual pela empresa embargada, não pode ser afastada a obrigação do Executado pelo pagamento do débito estampado no título.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgo improcedentes os embargos à execução, com o prosseguimento da ação de execução.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024